Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-51.2019.8.11.0011
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002352-51.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS TIAGO CORREA - CPF: 057.090.461-75 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ARTIGO 309, DO CTB –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para a configuração do ilícito penal previsto no art. 309, do CTB, exige-se a comprovação de um
perigo real de dano
aos outros usuários da via pública, sem o qual, não haverá qualquer punição criminal ao condutor inabilitado que conduz o veículo de maneira normal, cabendo, neste caso, apenas a sanção administrativa, prevista no artigo 162, inciso I, do CTB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/ MT que, julgando parcialmente procedente a pretensão ministerial absolveu o denunciado Lucas Tiago Correa das imputações referentes aos crimes previstos nos artigos 329 do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, condenando-o como incurso nas sanções previstas no art. 306,
caput
, da Lei Federal n° 9.503/1997 (Código Trânsito Brasileiro) e artigo 330 do Código Penal. (Sentença – Id. 75558978, 75558979 e 75558980).

Inconformado com os termos da decisão, o Ministério Público Estadual apresentou recurso de apelação (Id. 75558982). Em suas razões, busca a condenação do apelando pela conduta descrita no art. 309, do CTB.

Em resposta, a defesa rechaça os argumentos da acusação, manifestando-se pelo improvimento do recurso ministerial (Id. 75558988 e 89).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento do apelo Ministerial, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Embriaguez ao volante, desobediência e resistência – Irresignação ministerial – 1. Pleito condenatório do delito previsto no art. 309 do CTB – Viabilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Perigo de dano concreto devidamente demonstrado em razão da fuga policial – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”

(
Sic
.)

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/ MT que, julgando parcialmente procedente a pretensão ministerial absolveu o denunciado Lucas Tiago Correa das imputações referentes aos crimes previstos nos artigos 329 do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, condenando-o como incurso nas sanções previstas no art. 306,
caput
, da Lei Federal n° 9.503/1997 (Código Trânsito Brasileiro) e artigo 330 do Código Penal.

Assim narra a denúncia:

“1° FATO: No dia 23 de julho de 2019, por volta das 22h50min, na rua 11, na via pública, no bairro Jardim S50 Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, o denunciado Lucas Tiago Correa desobedeceu as ordens legais de funcionários públicos, quais sejam, dos policiais militares que realizaram sua abordagem, conforme Boletim de Ocorrência Boletim de Ocorrência n° 2019218575 (fls. 04/06-1P).

2° FATO:

Nas condições de tempo e local mencionados, o denunciado Lucas Tiago Correa, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, conforme Boletim de Ocorrência n° 2019218575(fls. O4/O6-IP) Auto de Resistência a Prisão (fl. O8-IP).

3° FATO:

Nas mesmas condições supramencionadas, o denunciado Lucas Tiago Correa conduziu veículo automotor, em via pública, sem possuir Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano, consoante Boletim de Ocorréncia n° 2019218575 (fls. 04/06- IP) e certidão (fl. 35-IP).

4° FATO:

Na mesma ocasião citada, o denunciado Lucas Tiago Correa conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante Boletim de Ocorrência n° 2019.21 8575(fls. O4/O6-IP)e Termo de Constatacão Etílica(fl. 07-IP).

HISTORICO nos, FATOS:

Segundo apurado, na datados fatos, a guarnição policial, em rondas pela rua 27 de fevereiro, no bairro Jardim S50Paulo, nesta cidade, visualizou o denunciado Lucas Tiago Correa em fundada suspeita, sendo que este pilotava uma motocicleta da marca Honda, modelo Biz, de cor cinza e de placa KAR—1802.

Ato continuo, os policiais militares deram ordem de parada ao denunciado, por meio de sinais luminosos e sonoros da viatura policial, todavia Lucas desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, ignorando as ordens de parada e os sinais de trânsito, gerando perigo de dano.

Em seguida, o denunciado adentrou em uma residência que se encontrava com o portão aberto, momento em que a Policia Militar realizou a abordagem do mesmo, que resistiu de maneira enérgica referida abordagem, sendo necessário o uso progressivo da força pelos policiais para conseguir contê-lo.

Ademais, ao ser realizada a abordagem do denunciado, verificou-se que o condutor da motocicleta não possuía Permissão para dirigir ou habilitação, bem como que estava visivelmente embriagado, visto que apresentava os seguintes sinais: sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, exaltação excessiva, agressividade, arrogância, dificuldade de equilíbrio, dentre outros, conforme Termo de Constatação Etílica de fl. 07-IP.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Lucas Tiago Correa como incurso nas penas do artigo 330 (1° Fato) e do artigo 329 (2° Fato), ambos do Código Penal; do artigo 309(3° Fato) e do artigo 306, § 1°, inciso II, ambos da Lei 9.503/1997(código de Trânsito Brasileiro), todos na forma do artigo 69, do Código Penal. (...)” (Id. 75556014).

Necessário colacionar trecho da sentença acerca da absolvição,
in verbis
:

“[...]
2.2. DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

Igualmente ao crime supra, verifico que a absolvição do denunciado em relação ao crime previsto no art. 309 do CTB é medida que se impõe.

Isso porque, o tipo penal em análise é doutrinariamente classificado como crime de perigo concreto, cuja tipificação depende de prova do efetivo perigo gerado pela conduta do denunciado, o que não se verificou no caso concreto.

Neste sentido, verifico que as provas produzidas durante a instrução processual não comprovam o real e efetivo perigo gerado pela conduta descrita em sede exordial.

Neste sentido,
importante destacar que os Policiais Militares Fabio da Costa Leite, Alexsander Artiago e Luiz Otávio Faria relataram em juízo que a duração da perseguição foi muito curta, somente tendo se estendido até a residência dos familiares do denunciado, a qual se localizava poucas quadras do ponto inicial da abordagem.

Neste ponto, insta consignar que
os Policiais Militares Luiz Otavio e Fábio Costa Leite ainda relataram ao juízo que a perseguição perdurou por apenas duas esquinas, visto que o denunciado logo adentrou na casa de familiares.

Neste mesmo sentido,
o denunciado e a informante Fernanda Siqueira, respectivamente condutor e passageira da motocicleta abordada, relataram em juízo que assim que ao perceberem as ordens da guarnição o denunciado adentrou com a motocicleta no interior da residência onde os demais fatos se desenrolaram.

Desta forma, verifica-se que os elementos de prova produzidos nos autos, além de indicarem que a perseguição não se estendeu por mais de duas ruas, não comprovam qualquer perigo de dano gerado pela conduta do denunciado, impondo-se a absolvição deste.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA COM A HABILITAÇÃO SUSPENSA. CONDUTA DELITUOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Com base no princípio da legalidade, considerando que o art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica como crime a conduta de "dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano", o fato narrado na denúncia, relativamente ao ponto em que afirma que o agente conduzia veículo automotor "com o direito de dirigir suspenso, causando perigo de dano", não configura ilícito penal. 2. Nos termos dos precedentes desta Corte, o crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de perigo real ou concreto, diante da exigência contida no próprio texto do dispositivo. 3. Absolvição sumária mantida, com alteração do fundamento do art. 395, III, para o do art. 397, III, ambos do Código de Processo Penal. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1688163/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)

Assim, em análise ao conjunto probatório, em relação ao fato propriamente dito, é de se ressaltar que apenas gravitam em torno deste acusado elementos de informação produzidos durante a fase investigativa, o que impossibilita a condenação do denunciado como incurso nas penas deste crime.

Ante o exposto, absolvo o acusado Lucas Tiago Correa da prática do crime descrito no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
[...]”
(Id. 67205273, p. 2/3).

Dispõe o artigo 309 da Lei n.º 9.503/1997:

“
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.” (sic).

Conforme se verifica, o tipo penal exige, para a efetiva ocorrência do crime, a existência de um
perigo de dano
, não haverá qualquer punição criminal ao condutor inabilitado que conduz o veículo de maneira normal, sem colocar em risco os outros usuários da via pública, cabendo, neste caso, apenas a sanção administrativa, prevista no artigo 162, inciso I, do CTB.

Ao tratar o assunto, o Supremo Tribunal Federal, publicou a Súmula nº 720, com os seguintes dizeres: “
O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres
” (a derrogação, ou revogação parcial, decorre do fato de que permanece existindo a contravenção penal, no caso específico de embarcação a motor em águas públicas).

O
perigo de dano
não pode ser presumido, deve ser comprovado, tratando-se de uma condução anormal, com exposição de outras pessoas a um dano real e concreto, o que no caso dos autos não se verifica, impondo a manutenção da absolvição pela conduta descrita no artigo 309, do CTB.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
, mantendo na íntegra a sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021